Tribunal: TJMT
Processo: 0015175-49.2017.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015175-49.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Inadimplemento, Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), THALLES EDNARDO LOPES BATISTA - CPF: 041.447.221-71 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVIA RAMOS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (APELADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (APELADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), NORBERTO SCHWANTES - CNPJ: 15.054.034/0001-36 (APELADO), Lambert registrado(a) civilmente como ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO), EDIO SCHWANTES - CPF: 133.113.019-00 (APELADO), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (APELADO), ARY PANUCCI - CPF: 785.489.698-49 (APELADO), THALES MAGNO RAMOS PENTEADO - CPF: 050.314.851-24 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA - PERÍCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NORBERTO SCHWANTES - CNPJ: 15.054.034/0001-36 (APELANTE), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SILVIA RAMOS NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SILVIA RAMOS NASCIMENTO - CPF: 523.182.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), Lambert registrado(a) civilmente como ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO - CPF: 038.775.151-34 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DUPLA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INVENTARIANTE E DA VENDEDORA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro, com responsabilização mediante danos materiais e morais. O juízo de origem reconheceu a duplicidade de venda de imóvel e condenou apenas a Imobiliária alienante a indenizar o autor por danos materiais e morais, mantendo o registro da segunda alienação, com reconhecimento da boa-fé da adquirente.

II. Questão em discussão

2. i) saber se houve fraude na alienação do imóvel objeto de contrato anterior não registrado, configurando responsabilidade solidária da inventariante; (ii) saber se o terceiro adquirente pode ser responsabilizado pelos danos oriundos da segunda alienação.

III. Razões de decidir

3. A venda posterior foi realizada sem observância dos requisitos legais pela inventariante, em afronta aos arts. 618 e 619 do CPC, caracterizando fraude ao espólio.

4. A Imobiliária alienante e a inventariante Silvia Ramos Nascimento agiram em conluio, omitindo bens do espólio e realizando alienação por valor substancialmente inferior ao de mercado, em prejuízo do autor.

5. O terceiro adquirente não pode ser responsabilizado, pois inexistia registro do contrato anterior na matrícula do imóvel e não há elementos que indiquem sua ciência acerca da negociação prévia.

6. Não comprovada a alegada dação em pagamento, tampouco os custos de regularização dos demais imóveis, inaplicável o pedido reconvencional de ressarcimento formulado pela Imobiliária.

7. Os valores arbitrados a título de danos morais e materiais são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso.

8. Os honorários devem ser fixados de forma equitativa e proporcional, com aplicação do mesmo percentual sobre a base de cálculo correta conforme os critérios do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da inventariante pelos danos materiais e morais. Recurso da Imobiliária Serra Dourada não provido.

Tese de julgamento:

"1. A alienação de bens do espólio sem autorização judicial e sem anuência dos herdeiros é nula de pleno direito e configura fraude à sucessão. 2. A inventariante que realiza tal alienação é responsável solidária pelos danos causados ao espólio. 3. O terceiro adquirente que age de boa-fé, sem ciência de negociação anterior não registrada, não responde por eventuais prejuízos decorrentes de venda duplicada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º e § 11; 618, I; 619, I; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2002346/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJ-GO, AI 5583853-71.2023.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 2023; TJ-MS, AC 0839040-50.2017.8.12.0001, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em
ação declaratória de nulidade de ato jurídico de compra e venda c/c cancelamento de registro com responsabilização mediante danos materiais e morais com preceito cominatório julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor e, por consequência,
DECLARO

EXTINTO
o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), para:

CONDENAR
o requerido
NOBERTO SCHWANTES – IMOBILIÁRIA SERRA DOURADA LTDA
, a indenizar a parte autora, a título de
danos materiais
, o valor atual do referido bem, a ser apurado no montante da liquidação de sentença, sem incidir juros de mora e correção monetária (já que este será contemporâneo à apuração);

CONDENAR
ainda, o requerido
NOBERTO SCHWANTES – IMOBILIÁRIA SERRA DOURADA LTDA
a indenizar à parte autora pelos
danos morais
, fixando-os no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

CONDENO
o requerido
NOBERTO SCHWANTES – IMOBILIÁRIA SERRA DOURADA LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, §2º).

CONDENO
a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência que
fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos dos requeridos
CONSTRUTORA PANUCCI LTDA – EPP
;
SILVIA RAMOS

NASCIMENTO
,
PABLO CARVALHO DE FREITAS
e
EDIO

SCHWANTES
(CPC, art. 85, §2º).

Tais honorários deverão ser partilhados em partes iguais entre os patronos dos requeridos, tendo em vista que todos participaram ativamente da defesa e obtiveram êxito na totalidade dos pedidos (CPC, art. 87, §1º).

O autor e o réu Norberto Schwantes – Imobiliária Serra Dourada recorreram.

O autor alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por fixação desproporcional dos honorários advocatícios. No mérito, sustenta a validade do Contrato nº 142 de compra e venda do lote 07 da quadra 01, a nulidade da compra e venda simulada e a ocorrência de fraude contra o espólio. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do negócio jurídico entabulado entre a Imobiliária Serra Dourada e a Construtora Panucci, com o consequente cancelamento do registro R.01-M-71.156, bem como a condenação solidária de todos os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O réu, por sua vez, alega que o imóvel objeto da lide foi dado em pagamento pela então inventariante Sra. Silvia Ramos Nascimento como forma de quitar os serviços de regularização dos outros nove imóveis. Sustenta a validade da dação em pagamento e a ausência de má-fé ou fraude. Requer a reforma da sentença para afastar sua responsabilidade ou, alternativamente, a condenação do autor ao ressarcimento das despesas de regularização dos imóveis.

Contrarrazões do autor no Id. 318012978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O autor alega a nulidade da sentença por fixação desproporcional dos honorários advocatícios, uma vez que foi condenado ao pagamento dessa verba em favor dos patronos dos requeridos Construtora Panucci Ltda, Silvia Ramos Nascimento, Pablo Carvalho de Freitas e Edio Schwantes no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, enquanto o réu Norberto
Schwantes -
Imobiliária Serra Dourada Ltda. foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação.

Todavia, essa questão não é passível de ensejar a nulidade da sentença, portanto será analisada em conjunto com o mérito do recurso.

MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, o autor Eduardo dos Santos Penteado, na qualidade de sócio da Imobiliária Jardim Araguaia, prestou serviços de corretagem para Noberto Schwantes, sócio proprietário do loteamento Serra Dourada, tendo ajustado como forma de pagamento a transferência de 10 lotes, dentre eles o lote 07 da quadra 01, objeto da presente demanda, para o qual firmaram o contrato n. 142, em 10/07/1984 (ID 52955068 - Pág. 38/40).

Ocorre que após o falecimento do Sr. Eduardo dos Santos Penteado, a Imobiliária Serra Dourada, por meio de seu procurador Edio Schwantes, vendeu o mesmo imóvel para a Construtora Panucci Ltda, em 29/06/2015, conforme escritura pública anexada no ID 52955059 - Pág. 40.

A sentença reconheceu a duplicidade da venda, mas manteve a validade do registro em nome da Construtora Panucci Ltda., sob o fundamento de que agiu de boa-fé, condenando apenas a Imobiliária Serra Dourada a indenizar o autor pelo valor atual do imóvel.

É evidente que a Imobiliária Serra Dourada tinha conhecimento sobre o Contrato n. 142, firmado com a Imobiliária Jardim Araguaia, tanto que, segundo aduz, transferiu os outros nove lotes para a Sra. Silvia Ramos Nascimento, então inventariante do espólio de Eduardo dos Santos Penteado, a fim de regularizar a situação, conforme documentos juntados aos autos (ID 52955059 - Pág. 43/44 e ID 52956900 - Pág. 65/67).

Contudo, o lote 07 da quadra 01 foi omitido dessa transferência e, posteriormente, vendido à Construtora Panucci Ltda.

A Imobiliária Serra Dourada alega que o imóvel foi dado em pagamento pela então inventariante Sra. Silvia Ramos Nascimento como forma de quitar os serviços de regularização dos outros nove imóveis, já que para isso, segundo alega, foi necessário reabrir a Imobiliária (que já havia encerrado suas atividades), além de efetuar diversas viagens para Brasília, a fim de conseguir a assinatura da viúva meeira do Sr. Norberto.

Todavia,
não há nos autos nenhum documento que comprove as alegações de que os custos foram assumidos pela Imobiliária ou que comprove minimamente de que forma ocorreu essa negociação com a inventariante Silvia.

Além disso, a
inventariante não observou os requisitos formais para essa transação, pois não podia dispor de bens do espólio sem autorização judicial e anuência dos herdeiros (art. 619, I, do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS . AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. DECISÃO REFORMADA. 1. A alienação antecipada de bens é medida excepcional, somente possível mediante autorização judicial e com anuência de todos os herdeiros, seja para o fim de se custear as despesas inerentes ao processo de inventário ou no interesse do próprio espólio . 2. In casu, não há anuência de todos os herdeiros para que possa ser realizada a alienação dos imóveis, o que por si só cessa a possibilidade de autorizar a alienação antecipada de bens do espólio. 3. A reforma da decisão atacada é a medida que impõe, nos autos, visto a ausência de consentimento de todos os herdeiros para a alienação de bens do espólio . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 55838537120238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)Portanto, a suposta dação em pagamento realizada pela Sra. Silvia Ramos Nascimento é nula de pleno direito, não podendo gerar efeitos jurídicos.

E mais, todos os outros nove imóveis que supostamente seriam regularizados foram todos transferidos para o nome da inventariante e apenas posteriormente arrolados no inventário.

Por fim, a venda do imóvel à Construtora Panucci Ltda ocorreu por valor significativamente inferior ao de mercado (R$ 30.000,00, quando o valor de mercado seria de aproximadamente R$ 250.000,00).

As particularidades acima descritas evidenciam a participação conjunta da Imobiliária Serrada Dourada e da então inventariante Silvia, que portanto deve ser responsabilizada solidariamente à Imobiliária pelos danos causados ao autor, uma vez que, extrapolando seus poderes, concordou com a suposta dação em pagamento do imóvel objeto da lide, em clara violação aos seus deveres como inventariante (art. 618, I, do CPC).

No que tange ao Sr. Pablo Carvalho de Freitas, advogado da Sra. Silvia Ramos Nascimento, não há nos autos elementos para comprovar sua responsabilidade, visto que sua atuação se limitou à representação processual da inventariante.

Em relação ao Sr. Edio Schwantes, atuou como procurador da Imobiliária Serra Dourada na venda do imóvel à Construtora Panucci Ltda e portanto não responde pessoalmente pelos atos praticados em nome do mandante.

Quanto à Construtora Panucci Ltda., terceira adquirente do imóvel
sub judice
, não há nenhum indício de que tinha ciência da prévia negociação realizada com a vendedora e o autor, sobretudo diante da ausência de registro na matrícula do imóvel, na qual a Imobiliária vendedora ainda constava como proprietária.

Desse modo, não pode ser responsabilizada pelos danos.

Além disso, conforme entendimento jurisprudencial, em caso de venda duplicada de imóvel deve prevalecer o registro realizado em nome do terceiro de boa-fé, cabendo ao prejudicado buscar indenização pelos danos sofridos.

Para ilustrar:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE AUTORA – INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – BOA-FÉ DOS COMPRADORES DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há como acolher a pretensão da autora de declaração de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel e de cancelamento do seu registro no Cartório de Registro de Imóveis, se demonstrado que o adquirente era terceiro de boa-fé, pois, no momento da aquisição, inexistia qualquer gravame sobre o bem. RECURSO DOS REQUERIDOS – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – ATO ILÍCITO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – DEVER DE REPARAR PRESERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante do adimplemento do promissário comprador, a ausência de submissão ao registro não autoriza que preposto do vendedor aliene o imóvel a terceiro, caracterizando-se venda em duplicidade do bem, em nítida má-fé, o que enseja o dever de reparação .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0839040-50.2017.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 15/06/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

A Imobiliária Serra Dourada pede subsidiariamente que, caso mantida a sentença, o autor seja condenado a ressarci-la pelos gastos que assumiu para a regularização dos nove imóveis.

Todavia, como consignado acima, não há qualquer comprovação de que de fato arcou com esse ônus, nem de quanto teria pagado, o que afasta o direito à indenização pleiteada.

Quanto à reparação estabelecida em favor do autor, na sentença ficou determinado que os danos materiais devem ser no valor atual do imóvel objeto da lide, a ser apurado em liquidação de sentença, e danos morais no valor de R$ 10.000,00, o qual o autor pretende que seja majorado para R$ 100.000,00.

No que tange aos danos materiais, o valor estabelecido está adequado, uma vez que compensa integralmente o prejuízo patrimonial sofrido.

Quanto ao abalo extrapatrimonial, deve servir como compensação pelo abalo e como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita, sem, contudo, propiciar o enriquecimento indevido da vítima.

Diante disso, o montante de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta dos requeridos e os transtornos causados ao autor.

Por fim, o autor se insurge contra a fixação desproporcional dos honorários sucumbenciais, visto que foi condenado a pagar 15% sobre o valor atualizado da causa, enquanto o réu foi condenado no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A presente demanda foi julgada parcialmente procedente, e diante da sucumbência recíproca, houve distribuição dos ônus sucumbenciais que, contudo, foram estabelecidos em percentual e sobre parâmetros diferentes.

O art. 85, §2º, do CPC, enuncia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, e o entendimento do STJ é pela observância da ordem exposta nesse dispositivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ, AgInt no REsp. 2002346 SP 2022/0136880-6, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 4-9-2023, Quarta Turma, DJe de 8-9-2023).

Como neste caso houve condenação, essa deve ser a base de cálculo da verba honorária, observando-se a ordem estabelecida no CPC.

Além disso, considerando os critérios estabelecidos no referido artigo, em especial o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, é adequado o percentual de 10% sobre o valor da condenação, tanto para os patronos do autor quanto para os patronos dos requeridos em favor dos quais foi julgada improcedente a demanda.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso do autor (Espólio de Eduardo dos Santos Penteado)
para reconhecer a responsabilidade solidária da Sra. Silvia Ramos Nascimento pelos danos materiais e morais, mantendo a improcedência em relação aos demais requeridos, para os quais fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação; e
nego provimento ao recurso do réu Norberto Schwantes
.

Diante do resultado do julgamento do recurso do réu, majoro os honorários advocatícios devidos por ele em 5% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025